Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702697-85.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ELIG SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME RECORRIDO: NET VALE LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE PROTESTO. DÍVIDA PAGA. ÔNUS DA PROVA. PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. IN RE IPSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. 1. Apelação contra sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, determinou o cancelamento de protesto efetuado em nome da empresa autora e condenou a empresa ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. 2. Os limites recursais são definidos pela matéria na origem, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de recurso. Hipótese na qual o pleito formulado pela ré em apelo constitui explícita inovação à lide. Recurso parcialmente conhecido. 3. De acordo com o artigo 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In casu, a parte autora trouxe elementos para evidenciar que o protesto dizia respeito à dívida paga (sendo, portanto, indevido), ao passo que a ré não apresentou qualquer elemento probatório capaz de respaldar a existência da dívida, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 4. Segundo jurisprudência do STJ, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo de prova. 5. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca (art. 86 do Código de Processo Civil), a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido. Na espécie, trata-se de sucumbência recíproca e proporcional, devendo ser redistribuídos os ônus sucumbenciais conforme o êxito de cada parte na demanda. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação artigo 20 do Código de Processo Civil/1973, sustentando que o valor fixado para a verba honorária não remunera condignamente a atividade do profissional, que desenvolveu trabalho técnico de defesa dos direitos de seu cliente. Pleiteia a majoração dos honorários. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Requer que as notificações de todos os atos processuais sejam feitas em nome do advogado JOÃO RAFAEL MIÃO, OAB/SP 427.775. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Determino que as notificações de todos os atos processuais sejam feitas em nome do advogado JOÃO RAFAEL MIÃO, OAB/SP 427.775. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023